Tribunal: TJSP
Processo: 1000078-11.2024.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado. Sentença de procedência. Tutela antecipada concedida para suspensão dos descontos em cinco dias, sob pena de multa de R$ 300,00 por desconto. Inconformismo do banco. Alegação de onerosidade excessiva da multa e fixação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação. Inadmissibilidade. Multa adequada para efeito

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado. Sentença de procedência. Tutela antecipada concedida para suspensão dos descontos em cinco dias, sob pena de multa de R$ 300,00 por desconto. Inconformismo do banco. Alegação de onerosidade excessiva da multa e fixação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação. Inadmissibilidade. Multa adequada para efeito coercitivo. Obrigação de baixa complexidade. Suficiência do prazo concedido para cumprimento, ausente justificativa plausível para a dilação. Necessidade de definição de limite. Limitação em R$ 20.000,00. Precedentes. Recurso parcialmente provido.